Tribunal: TJDFT
Processo: 0705070-61.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705070-61.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RESIDENCIAL CEZANNE APELADO: PREDIAL - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, VERTICAL RAPEL SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por RESIDENCIAL CEZANNE contra o ato decisório de ID 72530067, proferido pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação de produção antecipada da prova no 0705070-61.2023.8.07.0007, ajuizada pela ora apelante em desfavor de PREDIAL – CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA e VERTICAL RAPEL SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA, de seguinte teor (ID 72530067): “INDEFIRO o pedido de ID. 208741043, tendo em vista que o representante legal da parte requerida VERTICAL RAPEL SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA foi intimado ao ID. 202936262 e, decorrido o prazo legal, se manteve interne. No mais, tendo em vista a juntada do documento de ID.168714885, na qual a parte autora já teve ciência, e tendo em vista que nos termos do artigo 382, § 2o, do CPC, descabe a este Juízo se pronunciar sobre a prova produzida no presente feito, cabendo a formação acerca do convencimento daí decorrente ser apresentada pelo Juízo competente para o julgamento de eventual ação principal, razão pelo qual DETERMINO o arquivamento dos autos. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” Opostos embargos de declaração contra o julgado (ID 72530073), eles foram rejeitados (ID 72530074). Nas razões recursais do requerente apelante (ID 72530079), ele salienta que ajuizou a ação de produção de antecipada de provas em desfavor dos apelantes, considerando que, em processo anterior (autos no 2014.07.1.024559-4), obteve provimento jurisdicional em desfavor da apelada “PREDIAL” para a obrigá-la a realizar obras retificadoras no condomínio. Narra que, para cumprimento da sentença daqueles autos, as apeladas firmaram contrato entre si para realização de reparos na fachada do prédio, sobre o qual o condomínio não tem expressa ciência dos termos firmados, o que ensejou o ajuizamento da ação de produção antecipada de prova. Descreve que, “Apesar de o apelante ter assinado o termo de acordo para contratar a VERTICAL RAPEL SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA, o condomínio ficou alheio ao ajuste das prestações e contraprestações assumidas entre as empresas, portanto, sem saber quem deve suportar o ônus correspondente ao direito reconhecido por sentença passada em julgado” (ID 72530079 – pág. 4). Esclarece, assim, que o objetivo da ação é o de que “as requeridas apresentem o contrato de prestação de serviços de reparo da fachada do condomínio ou para que as partes requeridas comprovem em juízo quais foram os serviços contratados, ainda que verbalmente, a fim de que o autor possa requerer o seu direito (efetivo reparo da fachada) contra o responsável” (ID 72530079 – pág. 4). Argumenta que, a despeito disso, houve a extinção prematura do feito, sem certeza sobre a citação de uma das partes. Aponta que há dúvida sobre a ocorrência de citação da requerida VERTICAL, pois “o MM. Juízo entendeu que o processo deveria ser extinto, sendo que o apelante havia requerido a citação, no mesmo endereço, por oficial de justiça, a fim de obter a necessária certeza de que a citação havia se concretizado” (ID 72530079 – pág. 4). Segundo alega, a extinção do feito “viola a legislação, face à previsão dos incisos XXXV, LIV, LV e LXXVIII, do art. 5o da CF/88, e art. 4o do CPC, todos em c/c art. 381, II e III do CPC” (ID 72530079 – pág. 5). Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para “que a sentença seja cassada para que o feito retorne ao seu trâmite, a fim de que seja expedido o mandado de citação da parte VERTICAL RAPEL SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA por meio de oficial de justiça” (ID 72530079 – pág. 6). O preparo recursal foi recolhido (IDs 72530078, 72530080). Foram oferecidas contrarrazões por PREDIAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (ID 72530086), suscitando-se, em preliminar, o não conhecimento do recurso de apelação cível interposto, ao argumento de que “a interposição de recurso de apelação contra uma decisão interlocutória, em um procedimento de produção antecipada de prova que já atingiu sua finalidade, configura erro grosseiro, inviabilizando o conhecimento do apelo por inadequação da via recursal eleita” (ID 72530086 – pág. 3). Além disso, também em tema de preliminar, suscitou a perda superveniente do interesse recursal, porque “A apelada PREDIAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA se manifestou nos autos (ID 168714885), apresentando documentos que, segundo suas alegações e conforme reconhecido em sede de Agravo de Instrumento pelo TJDFT (ID 168714890), comprovam a transação extrajudicial com o condomínio e a contratação da VERTICAL RAPEL SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA para a execução dos serviços de reparo na fachada” (ID 72530086 – pág. 4). Ainda nas contrarrazões, a apelada sustenta a configuração da litigância de má-fé do apelante, que insiste em interpor recurso contra decisão interlocutória em feito cuja finalidade probatória já foi atingida. Propugna, assim, o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, o seu desprovimento, além da aplicação da penalidade por litigância de má-fé ao apelante. O apelante foi instado a se manifestar sobre as alegações preliminares e pedido de condenação por litigância de má-fé formulados nas contrarrazões (ID 72835217), tendo ele vindo aos autos para ratificar os termos de sua apelação (ID 73948747). É o relatório. Decido. Deve ser acolhida a preliminar de não conhecimento da apelação cível interposta, que foi suscitada nas contrarrazões recursais. De início, cumpre registrar que, na dicção do art. 382, § 4o, do CPC, "nesse procedimento [o da produção antecipada da prova] , não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário". Bem por isso, segundo esclarece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o cabimento de recurso na ação de produção antecipada de provas ocorre quando houver denegação do pleito formulado, a indicar a existência limitação do contraditório na referida seara procedimental. Nessa esteira de intelecção, leia-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a teor do art. 382, § 4o, do CPC/2015, nos procedimentos de produção antecipada de prova, somente é cabível a interposição de recurso quando a decisão proferida denegar o pleito formulado. 2. O recurso de apelação é via inadequada para a insurgência contra a nomeação de perito em processo autônomo de produção antecipada de provas, configurando erro grosseiro. 3. O agravo de instrumento, quando cabível, é a via adequada para impugnar decisão interlocutória, isto é, que não põe fim ao processo. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.591.654/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 7/7/2025.) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. 1. Esta Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que, "a teor do art. 382, §4o, do CPC/2015, nos procedimentos de produção antecipada de prova, somente é cabível a interposição de recurso quando a decisão proferida denegar o pleito formulado." (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.176.372/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023.) Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 2.189.043/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025.) A despeito da previsão literal do referido dispositivo, o entendimento do Tribunal da Cidadania é o de que é admissível, extraordinária e excepcionalmente, a interposição de recurso no procedimento de produção antecipada de provas quando a inteligência literal do § 4o do art. 382 do CPC tiver o condão de comprometer a ampla defesa e o contraditório. Nesse sentido, elucida-se que “A melhor interpretação do dispositivo é aquela que não veda em absoluto a resistência à decisão que defere a produção antecipada de provas, admitindo-se o afastamento da limitação de recorribilidade na hipótese em que a parte em face da qual é deferida a produção de provas pretende questionar a própria presença dos requisitos que autorizam a propositura da referida ação” (REsp n. 2.043.440/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2023, DJe de 23/1/2024.). Na mesma linha, confira-se o teor dos seguintes julgados de ambas as Turmas da Seção de Direito Privado do STJ: AgInt no REsp n. 1.945.033/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024; REsp n. 2.189.123/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025. Estabelecidas tais premissas acerca da viabilidade de recurso no procedimento da produção antecipada de prova à luz da jurisprudência do STJ, não há elementos que justificam o conhecimento (cabimento) de apelação cível interposta contra o decisum de ID 72530067. Na origem, trata-se de ação de produção antecipada de provas ajuizada por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CEZANNE em desfavor de PREDIAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA e de VERTICAL RAPEL SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREDIAL S/A (ID 72528828), com o objetivo de que fossem as requeridas compelidas a apresentar “o contrato de prestação de serviços para o reparo da fachada do condomínio requerente ou os termos, limites e objeto da obrigação assumida pela segunda requerida, em relação ao título executivo judicial passado em julgado no âmbito do processo no 2014.07.1.024559-4” (ID 72528828). O processamento da demanda foi deferido pelo Juiz de origem (ID 72528853), ou seja, houve o deferimento do pedido de produção antecipada de prova, sendo determinada a citação dos requeridos para a juntada do contrato vindicado. Veio aos autos para a manifestação sobre o pedido de antecipação de prova somente a requerida PREDIAL – CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (ID 72530009), com juntada de documentos (IDs 72530011 a 72530019), no sentido da comprovação da existência de transação extrajudicial em relação ao objeto dos autos no 2014.07.1.024559-4. Na oportunidade, manifestou-se requerida no sentido de que houve transação sem formalização contratual, avença “entabulada entre a construtora Predial e o Condomínio Residencial Cezanne, na qual ficou estabelecido que a empresa Vertical Rapel Serviços Especializados Ltda ME executaria os serviços de colocação das pastilhas na fachada do condomínio, bem como as cláusulas do acordo que indicam o cumprimento das obrigações por parte da primeira requerida” (ID 72530009 – pág. 4). Após a referida manifestação, e também em virtude do que foi juntado, o Juiz de origem determinou a intimação do requerente, ora apelante, para ciência acerca do que foi colacionado aos autos (ID 72530020). O ora apelante, todavia, veio aos autos em petição de ID 72530022 para requerer fosse a requerida VERTICAL RAPEL SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA intimada a se manifestar sobre os termos da petição de ID 72530009 da PREDIAL – CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. Tal providência foi deferida pelo Juiz de origem (ID 72530023), mas não houve manifestação de VERTICAL RAPEL SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA, não obstante, após inúmeras providências, cumprida a diligência no ID 72530063 em um dos endereços previamente fornecidos pelo apelante no ID 72530053. Depois disso, e novamente, o apelante veio aos autos para requerer a intimação de VERTICAL RAPEL SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA, por oficial de justiça. Sobreveio, então, a decisão interlocutória de ID 72530067, que indeferiu o aludido pedido de nova intimação por oficial de justiça e determinou o arquivamento dos autos, em face do que foi juntado pela outra requerida, PREDIAL – CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. Assim, uma vez que o decisum contra o qual o apelante interpõe a presente apelação, embora inequivocamente tenha determinado o arquivamento dos autos, apenas ressaltou a impossibilidade de manifestação meritória do Juízo sobre a ocorrência ou inocorrência dos fatos alegados e suas consequências jurídicas (art. 382, § 2o, do CPC), tendo em vista a existência de manifestação expressa da outra sociedade empresária apelada sobre a prova requerida pelo apelante (ID 72530009), com juntada de documentos (IDs 72530011 a 72530019), é patente a inadmissibilidade do presente recurso. Nesse descortino, por ausente qualquer excepcionalidade que reflita a possibilidade de cabimento de recurso contra o aludido decisum no procedimento de produção antecipada de provas, guardando-se a deferência devida aos casos extraordinários admitidos pela jurisprudência, é o caso de aplicar o § 4o do art. 382 do CPC para firmar a inadmissibilidade de recurso voltado contra o aludido decisum. Nesse sentido, confira-se: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PROVA PERICIAL DEFERIDA. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática em apelação, a qual não conheceu do recurso em razão da sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O cerne da demanda cinge em perquirir acerca do cabimento do apelo, nos procedimentos de produção antecipada de prova, apenas quando a decisão proferida denegar o pleito formulado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme art. 382 do CPC, na produção antecipada de provas, o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. Ademais, há disposição literal de não se admitir defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário, nos termos do § 4o. 4. Assim, a produção antecipada de provas, prevista nos arts. 381 a 383, do CPC, tem por objetivo garantir a eficiência do processo principal, assegurando-se o não perecimento da prova. Trata-se de ação autônoma, a qual não tem a finalidade de discutir o mérito, mas somente a realização da prova para instruir o processo principal, possuindo, portanto, caráter satisfativo. 5. No caso, a prova pericial pleiteada foi deferida, produzida e homologada, não se enquadrando, em tese, na possibilidade de interposição de apelo, segundo art. 382, §4o, CPC. 6. A despeito da literalidade do referido dispositivo legal, doutrina e jurisprudência tem admitido recurso em procedimento de produção antecipada de prova, desde que não haja discussão sobre potencial demanda a ser proposta. 6.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é no sentido de somente ser cabível a interposição de recurso, nos procedimentos de produção antecipada de prova, quando a decisão proferida denegar o pleito formulado. 7. Assim, o não conhecimento da apelação, por expressa vedação legal, é medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Agravo interno improvido. Tese de julgamento: “Não se admite defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário, nos termos do § 4o do art. 382 do CPC”. ____________ Dispositivos relevantes citados: arts. 381 a 383 do CPC. Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp 1893155/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28/04/2021; 0732728-83.2020.8.07.0001, Relator(a): Arnoldo Camanho De Assis, 4a Turma Cível, DJe: 22/09/2021.” (Acórdão 1990735, 0736475-02.2024.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 09/05/2025.) Por último, quanto à alegação da apelada de que houve litigância de má-fé da apelante, essa não merece prosperar. Com efeito, para a configuração da litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação de que a parte tenha agido com dolo, que não pode ser presumido, bem como com o objetivo de causar dano processual à parte contrária, agindo com deslealdade processual. Deve, portanto, ser demonstrado que a parte busca vencer ou, percebendo inalcançável a vitória, prolongar deliberadamente o curso processual, por meio de meios furtivos. Na situação em tela, a despeito das alegações da recorrida, não se constata que a conduta do recorrente se amolde a nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, tampouco que tenha interposto o recurso com dolo, visando a causar prejuízos à parte adversa. Logo, não há que se falar em litigância de má-fé do apelante. Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada em contrarrazões e, em razão de inadmissibilidade (arts. 382, § 4o, e 932, III, do CPC; e 87, III, do RITJDFT), NÃO CONHEÇO da apelação cível interposta. Descabido falar-se em majoração de honorários advocatícios de sucumbência (art. 85, § 11, do CPC), porquanto ausente a sua fixação na decisão interlocutória recorrida. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora